Tribunal: STF
Processo: ARE 1586575
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-08
Data de publicação: 2026-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão da 3ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado (Doc. 9): 

“RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRETENSÃO AUTORAL DE ACESSO PRESENCIAL ÀS SALAS DOS SORTEIOS REALIZADAS PELA LOTERIA ESTADUAL DO CEARÁ. POSSIBILIDADE PREVISTA NO ART. 13, DO DECRETO-LEI Nº 204/67. SÚMULA DE JULGAMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 46, LEI 9.099/1995 C/C ART. 27, LEI 12.153/2009. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.”

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 10), foram rejeitados (Doc. 11).
No Recurso Extraordinário (Doc. 12), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, o ESTADO DO CEARÁ alega que o acórdão recorrido violou os arts. 5º, caput, e 37, caput, da CF/1988.
Sustenta, inicialmente, que “a pretensão foi fundamentada na interpretação literal do art. 13 do Decreto-Lei nº 204/1967, que dispõe sobre realização das extrações em ‘sala franqueada ao público’” (Doc. 12, fl. 1).
Nessa linha, afirma que o “acórdão recorrido incorre em erro fundamental ao promover uma exegese anacrônica e estritamente literal de norma editada há mais de meio século (Decreto-Lei nº 204/1967 ignorando a sua necessária releitura sob o prisma dos princípios fundantes da Administração Pública inaugurados pela Constituição da República de 1988” (Doc. 12, fl. 5).
Defende que “a finalidade da norma que determina a realização de sorteios em "sala franqueada a público" é, inequivocamente, a de assegurar a publicidade e a transparência do ato administrativo permitindo o controle social e garantindo a lisura do processo. Contudo, o meio para se atingir este fim não pode ser interpretado de forma estática divorciada da realidade tecnológica e social de cada época. A hermenêutica jurídica não pode ser refém do tempo, sob pena de gerar decisões que, a pretexto de cumprirem a letra fria da lei, traem o seu espírito e violam a ordem constitucional vigente” (Doc. 12, fl. 5).
Assim, conclui que “a única interpretação constitucionalmente adequada é aquela que prestigia finalidade da norma (publicidade ampla), alcançada de forma mais eficiente pelos meios tecnológicos garantindo assim o acesso isonômico de todos os cidadãos à fiscalização do ato, e não o privilégio anti isonômico de um único indivíduo” (Doc. 12, fl. 6).
Sustenta, ainda, os embargos de declaração foram opostos em razão da estrita necessidade de esgotamento da jurisdição ordinária e visando ao prequestionamento da matéria, devendo, assim, ser afastada a multa aplicada (Doc. 12, fl. 6).
Em exame de admissibilidade (Doc. 13), o RE foi inadmitido aos fundamentos de que incidem ao caso os óbices contidos nas Súmulas 279, 280 e 284, ambas do STF. 
No Agravo (Doc. 14), a parte agravante refuta a incidência dos referidos óbices sumulares ao caso concreto. 
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Eis os fundamentos apresentados pela parte para demonstrar a a existência de repercussão geral (Doc. 12, fl. 2):

“No que tange à existência de repercussão geral, vê-se que a lide discutida nos autos dotada de relevância suficiente para se enquadrar no conceito de causa que tem repercussão ger definida pelo art. 1.035, §1º, do CPC, pois traduz “questões relevantes do ponto de vista econômico político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo”. 
A controvérsia aqui posta ultrapassa, em muito, os interesses subjetivos das partes. questão constitucional a ser dirimida por esta Suprema Corte é a seguinte: A interpretação d norma infraconstitucional anterior à Constituição de 1988, que prevê o acesso "público" um serviço, pode se sobrepor aos princípios constitucionais da isonomia e da eficiência, ponto de garantir um direito subjetivo de acesso físico, presencial e permanente a um único cidadão, em detrimento de soluções tecnológicas que conferem publicidade transparência de forma muito mais ampla, democrática e eficiente? 
A repercussão jurídica é manifesta. O caso demanda a fixação de tese sobre hermenêutica constitucional, especificamente sobre a técnica da "filtragem constitucional".
É imperativo que esta Corte defina os limites da recepção de normas antiga estabelecendo que sua aplicação no ordenamento vigente não pode se dar de forma literal anacrônica, sob pena de gerar resultados incompatíveis com os valores e princípios fundantes d República, como a isonomia e a eficiência administrativa. 
A repercussão social e administrativa é ainda mais evidente. A decisão da Turma Recursal, se mantida, cria um precedente perigoso que impacta toda a Administração Pública. E representa um retrocesso na busca pela modernização do Estado. 
Em tempos de governo digital, processos eletrônicos e transmissões online, prestigia um modelo de publicidade físico, restrito e individual em detrimento de um modelo tecnológico d alcance universal é caminhar na contramão da história e da eficiência. 
A tese firmada neste julgamento servirá de baliza para inúmeras outras situações em que a tecnologia otimiza e democratiza o acesso e a transparência dos atos públicos. 
Por fim, está em jogo a própria racionalidade administrativa. A manutenção do acórdão recorrido poderia dar ensejo a uma infinidade de demandas individuais pleiteando "cadeiras cativas em repartições públicas, comitês de licitação ou qualquer outro ato estatal, inviabilizando a gestão criando privilégios odiosos, em flagrante violação à isonomia. 
A questão, portanto, é de inegável relevância e exige o pronunciamento desta Suprem Corte.”

Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.

Além disso, a presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada nos dispositivos apontados como violados, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada), desta CORTE SUPREMA.

No que se refere ao pedido de afastamento da multa aplicada no julgamento dos embargos de declaração (Doc. 11), trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11).
Publique-se.

Brasília, 8 de fevereiro de 2026.


Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente